Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704292-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARLEO ANDERSON BENTO E SILVA DESPACHO Vistos em plantão judicial. Trata-se de contrarrazões apresentadas por MARLEO ANDERSON BENTO E SILVA em agravo de instrumento interposto pela parte adversa. No plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017 e art. 4o da Portaria GPR N. 687/2024, que regulamentam o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Não há qualquer indicação de perecimento do direito e, portanto, não se enquadra nas restritas hipóteses regulamentadas, a apresentação de contrarrazões a recurso. Atente-se o advogado para a utilização adequada dos expedientes no plantão judiciário. Remetam-se os autos ao relator. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2024 11:10:08. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista